Tribunal: TJBA
Processo: 8043523-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8043523-73.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER (OAB:BA31214-A) APELADO: LEANE TEIXEIRA AMORIM DO NASCIMENTO Advogado(s): THIEGO DALTRO CARNEIRO (OAB:BA64999-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TESES DE OMISSÃO RELATIVAS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRIMEIRO GRAU. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO EM FAVOR DA EMBARGANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AO DEVEDOR INADIMPLENTE. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS EXCLUSIVOS DA PARTE ADVERSA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO INTEGRAL DO RECURSO. I. Caso em exame. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Ré/Apelada em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão em virtude da purgação da mora e determinou a restituição do veículo à devedora. A parte Embargante aponta a existência de omissões no julgado, notadamente no que tange à ausência de condenação do banco Embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tanto em primeira instância quanto em grau recursal, e à falta de análise de seu pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão. As questões controvertidas a serem dirimidas nestes aclaratórios consistem em verificar a ocorrência dos seguintes vícios no acórdão embargado: a) omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais de primeiro grau, buscando a condenação do Autor com base na causalidade, a despeito do fato de a mora ter sido originada pela própria Ré; b) omissão quanto à análise do pedido de condenação da instituição financeira por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões ao apelo; c) omissão atinente à possibilidade de arbitramento originário de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir. Rejeita-se a alegação de omissão concernente à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à primeira instância, pois, na Ação de Busca e Apreensão extinta pela purgação da mora, o princípio da causalidade impõe o ônus da sucumbência ao devedor fiduciante, que deu causa à instauração do processo pelo inadimplemento contratual. A purgação da mora, ainda que determine a extinção do feito, é um adimplemento tardio da obrigação, não configurando sucumbência do credor fiduciário que agiu no exercício legítimo de seu direito de garantia. O consequente pleito de fixação de honorários em favor da Embargante carece de fundamento, devendo ser integralmente desacolhido. Rejeita-se a alegação de omissão quanto à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé, pois o acórdão embargado examinou expressamente a questão, concluindo pela inocorrência dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil para a aplicação da penalidade, revelando a Embargante mero inconformismo com o mérito da decisão nesse particular. Em razão da rejeição do pleito de fixação dos honorários de primeira instância e da ausência de condenação anterior a ser majorada, conclui-se pela improcedência do pedido de fixação de honorários recursais. IV. Dispositivo . Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Art. 80, 85, §§ 2º, 10 e 11, 489, 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015); Art. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043523-73.2021.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.REPRESENTANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e como APELADO: LEANE TEIXEIRA AMORIM DO NASCIMENTO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora